Tribunal: TJMT
Processo: 0025394-78.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025394-78.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTADE CAMPOS - CPF: 570.488.431-87 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTADE CAMPOS - CPF: 570.488.431-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0025394-78.2015.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – CONTRATO COM MÚLTIPLAS RENOVAÇÕES – BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SERÁ O CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – COSSEGURO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSOS DO AUTOR E DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS.

As seguradoras requeridas são integrantes da relação contratual estabelecida com o segurado, sendo ambas partes legítimas para figurar no polo passivo.

Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.

Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

A base de cálculo da indenização securitária será o valor do capital segurado previsto na apólice quando da última renovação do contrato, que deverá ser atualizada a partir dessa mesma data, conforme a jurisprudência da Corte Superior (Súmula 83/STJ).

Deve ser mantida a responsabilização solidária entre as cosseguradoras, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão, se o consumidor desconhecia a tabela de percentuais de responsabilização de cada seguradora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0025394-78.2015.8.11.0041

APELANTES: JOÃO BATISTA DE CAMPOS, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.. e MAPFRE VIDA S.A..

APELADOS: OS MESMOS

Processo na origem 0025394-78.2015.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
JOÃO BATISTA DE CAMPOS, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.. e MAPFRE VIDA S.A.
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.o 00025394-78.2015.8.11.0041), proposta por
JOÃO BATISTA DE CAMPOS
em desfavor de
MAPFRE VIDA S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 147539784)
: julgou parcialmente procedente a ação para condenar solidariamente as rés ao pagamento do valor de R$ 37.799,72 (trinta e sete mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), conforme tabela de percentuais, corrigido monetariamente a partir da data da contratação até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO 1
: (ID 147539789)
JOÃO BATISTA DE CAMPOS
alega que não se aplica ao caso a Tabela da SUSEP para calcular o valor da indenização securitária, porque a sua incapacidade para exercer a profissão de militar foi total, logo faz jus à integralidade do valor previsto para a cláusula de Invalidez Permanente por Acidente, além de não lhe ter sido dado conhecimento da estipulação no momento da contratação. Argumenta que o índice de correção monetária a ser aplicado é o IGP-M/FGV. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o pagamento do valor integral da indenização, com correção monetária pelo IGP-M/FGV. Requer ainda a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso.

APELAÇÃO 2
: (ID 147539796)
MAPFRE VIDA S.A.
alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, porque somente passou a ser a responsável pelo contrato em 25/09/2012. Sustenta que a base de cálculo da indenização deve ser o valor do capital estipulado na apólice vigente na data do sinistro (R$19.420,00 em 1999). Argumenta que houve na ocasião do acidente um pagamento administrativo ao autor no valor de R$2.480,04, feito pela Seguradora Lider (ID 147539796 - Pág. 12), de modo que a correção monetária deve ser calculada da data do pagamento administrativo.

APELAÇÃO 3
: (ID 147540150)
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
alega que não existe o dever de indenizar, em razão da inexistência de vínculo contratual entre o recorrido e a seguradora recorrente, porquanto o acidente ocorreu em 1999, período não amparado pela vigência da apólice contratada a partir de 25/09/2012. Aduz ainda ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide. Defende que a correção monetária deve incidir a partir da atualização do capital segurado em 25/09/2014, que tinha o valor de R$ 245.233,82, mas que a base de cálculo deve ser o valor vigente na data da contratação. Requer o abatimento do valor R$ 2.480,04, pago administrativamente em 30/09/2011. Insiste na inexistência de solidariedade no cosseguro e que casa seguradora responde no limite da respectiva cota (ID 147540150 - Pág. 13). Argumenta que deve ser corrigida a sucumbência, porquanto recíproca.

CONTRAMINUTA
: (ID 147540152 – MAPFRE) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0025394-78.2015.8.11.0041

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DA COSSEGURADORA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO.

Ambas as requeridas MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. alegam, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porque se trata de um contrato de cosseguro.

O cosseguro é uma modalidade de seguro distribuído entre várias seguradoras, em que cada uma delas assume parte dos riscos envolvidos, nos termos e condições constantes da apólice. Em outras palavras, cada uma das seguradoras assume a responsabilidade por uma parte do valor total da indenização devida ao segurado.

Extrai-se dos autos, que o contrato entre as partes se deu na modalidade de cosseguro, no qual a requerida Bradesco Vida e Previdência S.A. figurou como seguradora líder na data da adesão (ID 147539766 - Pág. 22) e a MAPFRE VIDA S/A figurou como seguradora líder a partir de 2012 (ID 147539766 - Pág. 20).

Portanto, a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária deve ser repartida entre todas as cosseguradoras, de acordo com a quota-parte do capital assumido por cada uma delas, logo não se há de falar em ilegitimidade passiva.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - FALECIMENTO DO SEGURADO - NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DE DOENÇA PREEXISTENTE E DE MÁ-FÉ DO SEGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA SEGURADORA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - SEGURO PRESTAMISTA - INDENIZAÇÃO PAGA AO ESTIPULANTE - COSSEGURO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COSSEGURADORAS.

Apesar de emitida apenas uma apólice pela seguradora denominada líder, a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em caso de cosseguro, deve ser repartida entre todas as cosseguradoras de acordo com a quota-parte do capital assumido por cada uma delas, não se havendo de falar em ilegitimidade passiva da cosseguradora para figurar no polo passivo de ação de cobrança de indenização securitária
. Não se há de falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, se os elementos dos autos mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo desnecessária maior dilação probatória. A doença preexistente pode ser oposta pela seguradora, de modo a legitimar a recusa de pagamento de indenização securitária, se houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Impera no ordenamento jurídico pátrio a presunção da boa-fé, não sendo admissível cogitar-se de má-fé ou de dolo se inexistirem nos autos provas robustas nesse sentido, incumbindo à seguradora o ônus de comprová-los. Possuindo o seguro caráter prestamista, deve o valor da indenização ser pago diretamente ao estipulante, e não ao segurado/beneficiário. No cosseguro, não há responsabilidade solidária entre as cosseguradoras. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.15.005845-8/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019)

Além disso, verifica-se que as seguradoras requeridas são integrantes da relação contratual estabelecida com o segurado, sendo ambas partes legítimas para figurar no polo passivo.

Desse modo,
há que se rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva das cosseguradoras
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
JOÃO BATISTA DE CAMPOS, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.. e MAPFRE VIDA S.A.
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de indenização securitária (Proc. n.o 00025394-78.2015.8.11.0041), para condenar solidariamente as rés
MAPFRE VIDA S.A.
e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ao pagamento do valor de R$ 37.799,72 (trinta e sete mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), conforme tabela de percentuais, corrigido monetariamente a partir da data da contratação até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O autor
JOÃO BATISTA DE CAMPOS
celebrou um contrato de seguro de vida em grupo com as requeridas, cujo estipulante era a FHE – Fundação Habitacional do Exército e se tornou beneficiário da apólice de seguro n° 930.4529 — SUBGRUPO 1, matrícula FAM n° 8.078.624-3, tendo optado pelo Plano “B”, e cujo valor era descontado diretamente de seu soldo (ID 147539766 - Pág. 20/23).

Em 09/08/1999, sofreu um acidente em serviço, ocasião em que lesionou o joelho esquerdo, com ruptura do menisco e do ligamento cruzado.

Após o acidente, o autor teve que passar por procedimento cirúrgico no dia 04/04/2010, porém em 2014 seu quadro clínico se agravou para uma artrose e, conforme laudo datado 21/11/2014, se tornaram de caráter permanente.

O quadro clínico do autor não pôde mais ser revertido, porque as sequelas do acidente se tornaram permanentes e foi considerado totalmente incapaz para ocupar sua função no exército.

Em virtude desse diagnóstico, o autor propôs a presente ação, na qual pugnou pela condenação das seguradoras requeridas ao pagamento de indenização securitária, no teto da cobertura em razão de não mais poder exercer sua atividade de trabalho cotidiano, entendendo que o presente fato se enquadra na hipótese prevista na apólice como invalidez permanente por acidente, acrescido do adicional de 200% sobre o valor da cobertura, estabelecido para o plano B.

O autor foi submetido à exame pericial para a apuração da extensão da lesão na época do acidente, que concluiu que havia lesão crônica do menisco medial e do ligamento cruzado anterior, em razão de acidente sofrido pelo autor em 1999 (ID 147539766 - Pág. 26).

Submeteu-se a exame pericial requisitado pelo Juízo, o qual foi conclusivo no sentido de que “
As sequelas decorrentes do trauma determinam invalidez parcial e permanente em joelho esquerdo. (...) Em função do trauma ocorrido em 1999 e sequela decorrente, apresenta invalidez parcial e permanente em joelho esquerdo graduada como intensa (75%) tabela Susep
” (ID 147539775 - Pág. 51).

A sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar as rés ao pagamento do valor de R$ 37.799,72 (trinta e sete mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), conforme tabela de percentuais, corrigido monetariamente a partir da data da contratação até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação
.

O autor e as seguradoras requeridas recorrem desta decisão
.

A controvérsia em exame está em saber se é devido ao segurado a indenização por invalidez permanente no teto máximo de cobertura, ou se o correto é o pagamento calculado com base na tabela da SUSEP, bem como qual a base de cálculo correta para a indenização securitária e qual índice deve ser aplicado à correção monetária da indenização e a partir de quando esta incide.

Nas razões do apelo, o autor sustenta o direito ao recebimento do valor integral da apólice de seguro contratada, porquanto a invalidez permanente do joelho direito, decorrente de acidente, o incapacita totalmente para a profissão de militar das Forças Armadas, a qual exige a condição de higidez física para as atividades rotineiras e reclama acentuado esforço físico para o desenvolvimento das principais funções.

Argumenta que o caso não autoriza a utilização da Tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização, ao argumento de que a previsão de graduação da lesão não foi redigida de forma expressa e clara na apólice, mas apenas nas condições gerais do seguro, de maneira que não teve ciência a respeito da cláusula limitativa da indenização, condição que fere os princípios insculpidos no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, no que tange ao pretendido direito do autor à percepção da indenização no teto do valor da cobertura para o caso de invalidez permanente, certo é que razão não lhe assiste.

Com efeito, as partes firmaram Contrato de Seguro Coletivo de Pessoas – Apólice no 930.4529, firmada entre a seguradora MAPFRE VIDA S.A. e a estipulante Fundação Habitacional do Exército - FHE, cujo Certificado de Seguro é datado de 25.09.2014 (ID 147539766 - Pág. 20).

No entanto, de acordo com a cláusula 9.3 das Condições Gerais e Especiais da Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente, no caso de invalidez permanente, total ou parcial, a indenização securitária haverá de corresponder ao grau da lesão permanente, levando-se em consideração o membro comprometido e o grau deste comprometimento, de acordo com tabela pré-estabelecida (ID 147539767 - Pág. 35/38).

E neste particular, a sentença está em consonância com jurisprudência das Cortes Superiores, segundo a qual, havendo a invalidez permanente total ou parcial, a gradação da respectiva verba deve corresponder proporcionalmente à extensão da lesão debilitante.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4.
Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos
(arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Desse modo,
para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo
. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

No caso, submetido o autor à perícia, cujo laudo encontra-se encartado nos ID 147539775 - Pág. 51, foi constatada uma lesão no joelho direito, com sequelas permanentes.

Levando em consideração que tanto na tabela da Circular no 302/2005 da SUSEP, como também na tabela da cláusula 9.3 das Condições Especiais da Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (ID 147539767 - Pág. 35) a referida lesão equivale 75% (setenta e cinco por cento) do valor da cobertura.

Nesse passo, também não há falar-se em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão no contrato em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

No que diz respeito ao argumento do autor de que não foi informado acerca do limite imposto à indenização, o que se observa é que a cláusula que contém a tabela aplicada é redigida de forma bastante clara e, levando-se em consideração que o contrato foi celebrado em 1996 não se afigura crível que o autor, passados quase 30 anos, não tenha se interessados em ler as cláusulas contratadas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA.GRADUAÇÃO. DA INVALIDEZ. POSSIBILIDADE NO CASO EM CONCRETO. DIREITO À INFORMAÇÃO OBSERVADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVE OBSERVAR A GRADUAÇÃO DE INVALIDEZ EXPOSTA NA APÓLICE SECURITÁRIA. Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora objetiva a condenação da seguradora demandada ao pagamento de indenização securitária em razão da cobertura de Invalidez Funcional Permanente, no montante integral previsto na apólice securitária nos moldes contratados, julgada parcialmente procedente na origem.A liturgia do ?caput? do artigo 757 do Código Civil estabelece que a seguradora obrigar-se-á apenas pelos riscos predeterminados, ou então, riscos assumidos, de sorte que sua interpretação possibilita a eleição de riscos sobre os quais recairá a cobertura securitária, bem como a exclusão daqueles que não pretende garantir.
A questão discutida nos autos cinge-se no direito da percepção da integralidade da indenização securitária disposta na apólice. No entanto, antecipo, que tal argumento não merece prosperar, eis que há expressa disposição contratual quanto à graduação da indenização securitária, conforme invalidez apresentada pelo segurado (cláusula 3.3 das condições gerais da apólice (fl. 393), restando devidamente atendido o dever de informação disposto no CDC
. No caso telado, vislumbra-se através do laudo técnico pericial das fls. 471/475 que a parte autora apresentou lesão no percentual de 20%, segundo a Tabela para Cálculo da Indenização em Caso de Invalidez Permanente por Acidente constante nas Condições Gerais (fls. 388/411), pois teve perda parcial de membro inferior caracterizada por anquilose total de um dos tornozelos. Diante disso, conforme corretamente constou na r. sentença de origem, considerando o disposto na cláusula 3.3 das condições gerais da apólice (fl. 393), no caso de cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente, a indenização será calculada conforme a tabela para o cálculo da indenização em caso de invalidez total ou parcial por acidente, constante no subitem 3.3.4, desde que não se trate de risco expressamente excluído, limitado ao valor correspondente a 100% do Capital Segurado, tenho que a indenização devida, no caso, é de R$ 20.000,00 (....), ou seja, R$ 100.000,00 x 20% = R$ 20.000,00(...).Assim, diante do estado de saúde do demandante, resta comprovada a invalidez permanente para as suas atividades laborais, fazendo jus à indenização pleiteada e para a qual estava segurado, nos exatos termos da apólice securitária, conforme a sentença de origem. APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70083635060 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 30/04/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

Além disso, já decidiu o STJ que, quando se tratar de seguro de vida em grupo, cabe à estipulante informar aos segurados acerca de condições gerais e especiais do contrato, dentre estas as cláusulas restritivas.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA. CLÁUSULA RESTRITIVA. DEVER DA ESTIPULANTE DE BEM INFORMAR OS SEGURADOS.

1.
Incumbe à estipulante a obrigação de prestar informações ao segurado (consumidor) sobre os termos, condições gerais e cláusulas limitativas de direito estabelecidos no contrato de seguro de vida em grupo, constituindo-se esse dever em pressuposto lógico da aceitação da proposta de adesão pelo interessado. Inteligência do artigo 3o, inciso III, da Resolução CNSP 107/2004
.

2. De outro lado, a seguradora "tem o dever de informar ao estipulante as bases gerais do contrato a ser celebrado ? valores do prêmio e das indenizações, número mínimo de segurados que deverão aderir à apólice, riscos cobertos, extensão, conteúdo e exclusões, bem assim outras informações pertinentes ? a fim de que, após celebrada a avença mestre, sejam tais elementos submetidos previamente pelo estipulante às pessoas interessadas em aderir à apólice, bem como, formado o grupo segurado, para comunicar aos aderentes a ocorrência de eventual inadimplência pelo estipulante, conforme estabelece o artigo 8o da Resolução CNSP 107/2004" (REsp 1.850.961/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15.6.2021).

3. Malgrado a jurisprudência desta Corte preconize que os microtraumas sofridos pelo trabalhador - quando exposto a esforços repetitivos no ambiente laboral - incluem-se no conceito de "acidente pessoal" definido no contrato de seguro, verifica-se que, na hipótese, as incapacidades derivadas de "doença profissional" (como a que acomete a autora) foram expressamente excluídas da cobertura por "Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente" (IPA).

4. Assim, não se mostra recomendável eventual interpretação elastecida do risco assumido - no qual se baseia o cálculo do prêmio -, notadamente quando não vislumbrada quebra do dever de boa-fé contratual nem deficiência informacional na relação havida entre estipulante e seguradora.

5. Outrossim, não comporta acolhida a insurgência autoral que contraria a orientação desta Corte no sentido de não ser abusiva "a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condicionada à constatação de incapacidade decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, vale dizer, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas (artigo 17 da Circular SUSEP 302/2005)" (REsp 1.449.513/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.03.2015, DJe de 19.03.2015).

6. Agravo interno da seguradora provido para negar provimento ao recurso especial da segurada. (AgInt no REsp n. 1.877.051/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Sendo assim,
não assiste razão ao autor em seu pleito recursal, haja vista que a verba indenizatória foi devidamente arbitrada nos termos do contrato e da jurisprudência aplicável ao caso
.

Ambas as seguradoras alegam que a base de cálculo da indenização securitária deve ser o capital segurado, previsto na apólice vigente na data do sinistro.

No caso, o seguro devido foi calculado com fundamento no valor constante no certificado individual juntado nos autos de processo (ID 147539766 - Pág. 20), o qual se refere ao período de vigência do
dia 25 de setembro de 2014
.

Por isso, embora o autor tenha aderido ao contrato de seguro em data anterior (02/01/1996) e o acidente tenha ocorrido em 09/08/1999, não se verifica nenhum empecilho para que a base de cálculo seja o valor do capital segurado por ocasião de sua última atualização.

Portanto, sem razão a seguradora apelante, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SEGURADO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO DA APÓLICE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
É entendimento desta Corte Superior que, em se tratando de seguro com renovações sucessivas, o termo inicial de correção monetária é a data da renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro
.

2. O eg. Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, conclui que foi adotado como
base de cálculo o valor do capital segurado previsto na apólice quando da última renovação do contrato
, determinando que a indenização securitária deverá ser atualizada a partir de tal data, entendimento de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. Súmula 83/STJ.

3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, para concluir que o capital segurado utilizado não é aquele que constou na apólice na última renovação, mas sim um valor já atualizado posteriormente, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.868.457/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 25/11/2021.)

Portanto,
a sentença não comporta reparos porque adotou como base de cálculo para o pagamento da indenização o valor do capital segurado atualizado, anteriormente à propositura da ação
.

O autor se insurge ainda contra o índice utilizado para a correção monetária posto na sentença.

No que diz respeito correção monetária da indenização, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta no sentido de que seja o IGP-M/FGV, e não o INPC, como constou da sentença.

Ademais, a jurisprudência desta corte tem entendido ser o IGP-M o índice que melhor representa a corrosão da moeda em se tratando de indenização securitária. Vejamos:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ACIDENTE TRABALHO – TABELA SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL – UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...]
O índice a ser empregado na indenização securitária deve ser o IGP - M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda
. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0009158-51.2015.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 24/04/2019, Publ. no DJE 02/05/2019)

De modo que, quanto ao tema da correção monetária do valor da verba indenizatória
, há que se reformar a sentença no sentido de determinar que incida o IGPM/FGV
.

As requeridas insurgem-se também contra o momento de incidência da correção monetária, arbitrada na sentença a partir da data da contratação.

Embora a Súmula no 632 do STJ, determine que: “
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”, o STJ tem entendido que se a base de cálculo é o valor da apólice atualizada, a indenização securitária deverá ser atualizada a partir da referida renovação contratual.

No caso, a sentença tomou por base de cálculo o valor da apólice atualizada em 2014, a correção monetária deve incidir a partir dessa data.

Portanto,
há que se reformar a sentença na parte em que determinou a incidência da correção monetária, de modo que seja calculada a partir de 25/09/2014, quando ocorreu a sua atualização
.

A seguradora Bradesco em seu recurso, também se insurge contra a sua condenação ao pagamento da indenização securitária de forma solidária com a seguradora líder.

De fato, quando a contratação for no sistema de conseguro, em princípio, não há responsabilidade solidária entre as seguradoras.

No entanto, em se tratando de seguro abarcado pela legislação consumerista, a solução aplicável ao caso ganha novos contornos.

Isso porque, de acordo com a regra do §4o do art.54 do CDC, “
nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem em limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão”, sendo que “o consumidor tem direito à informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade
.” (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

Sendo assim, a jurisprudência se firmou no sentido de que “
a oponibilidade, perante o consumidor, dos limites percentuais decorrentes do cosseguro depende da informação prévia, clara e adequada do mesmo a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, sem o que impõe-se a condenação solidária da seguradora, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas
.” (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado - N.U, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 27/03/2019, publ. no DJE 01/04/2019).

No caso, a despeito de invocar os percentuais de responsabilidade estatuídos no contrato, certo é que além de a referida cláusula não trazer qualquer destaque adicional a chamar a atenção do consumidor, não há evidência nos autos de que as seguradoras fizeram chegar ao seu conhecimento a tabela de percentuais de responsabilização nela tratados.

Diante disso, e sem maiores delongas,
deve ser mantida a responsabilização solidária entre as cosseguradoras
,
garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão
.

Sendo ambas as partes vencedoras e vencidas no presente recurso, não comporta reforma a distribuição da sucumbência e nem a majoração da verba honorária.

Com essas considerações, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva das seguradoras e, no mérito,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, apenas para alterar o índice de correção monetária para o IGPM, e PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DAS REQUERIDAS, apenas para determinar que a correção monetária incida a partir da data da última renovação (25/09/2014)
.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022